Tribunal: TJPA
Processo: 0849497-21.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849497-21.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELSON JOSE SOARES COELHO

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PREFEITO. AUTORIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. LEGISLATIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS. ILEGALIDADE E LESIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença de improcedência, proferida em ação popular na qual o autor questiona a realização de empréstimos pelo Executivo municipal, com autorização da Câmara dos Vereadores.

2. A inicial foi instruída apenas com uma matéria jornalística sobre 3 (três) operações de crédito, autorizadas pela Câmara Municipal. Não há nos autos qualquer prova documental que demonstre a efetiva lesão ao patrimônio público, em decorrência da solicitação e da autorização dos referidos empréstimos.

Não há indicação de elementos concretos que evidenciem violações a regras ou princípios constitucionais, tampouco a disposições legais.

3. Os esclarecimentos sobre necessidade, lisura, transparência, formas de pagamento e valor dos juros cobrados podem ser obtidos por meio de simples requerimento de informações, formulado em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527/2011), que regulamenta o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

4. O Juízo de origem concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos, considerando a inexistência de provas de ilegalidade ou de lesividade dos empréstimos que foram pleiteados pelo Executivo e autorizados pelo Legislativo municipal. Precedentes.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/5/2024 a 13/5/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0849497-21.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS DA CAPITAL

SENTENCIADO / AUTOR: ELSON JOSÉ SOARES COELHO

SENTENCIADO / REQUERIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital
(ID 16753739), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação popular ajuizada por
Elson José Soares Coelho
, em face do
Prefeito do Município de Belém, Edmilson Rodrigues
.

Na inicial, o demandante
alegou
, em síntese, que: a) no dia 30 de junho de 2021, a Câmara Municipal de Belém autorizou a Prefeitura a realizar vultoso empréstimo, que totaliza o valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sob a justificativa de necessidade de recursos para programas de saneamento básico, infraestrutura, recuperação e adaptação de prédios públicos; b) é preciso questionar a lisura, a necessidade e a transparência do empréstimo, pois não há detalhamentos sobre a forma de pagamento ou o valor dos juros cobrados; c) o empréstimo configura ato lesivo ao patrimônio público, sendo necessária sua imediata suspensão.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela de urgência, para o sobrestamento do empréstimo em questão; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, e a condenação do requerido ao pagamento dos encargos de sucumbência.

A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão ID 16753733.

O município de Belém não apresentou contestação, conforme certificado no ID 16753735.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação (Vide ID 16753738).

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 16753739.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 16753742.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela confirmação da sentença (ID 17343158).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário.

Nos termos do art. 19, da Lei nº. 4.717/65,
“
a

sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal”
.

Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

II. Reexame Necessário.
Mérito.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3 - Dispositivo

Em consonância com as razões assinaladas, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Ainda que não subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à revisão da Segunda Instância.

Publicar. Registrar”. (Grifo nosso).

Na inicial, o demandante
alegou
, em síntese, que: a) no dia 30 de junho de 2021, a Câmara Municipal de Belém autorizou a Prefeitura a realizar vultoso empréstimo, que totaliza o valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sob a justificativa de necessidade de recursos para programas de saneamento básico, infraestrutura, recuperação e adaptação de prédios públicos; b) é preciso questionar a lisura, a necessidade e a transparência do empréstimo, pois não há detalhamentos sobre a forma de pagamento ou o valor dos juros cobrados; c) o empréstimo configura ato lesivo ao patrimônio público, sendo necessária sua imediata suspensão.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição,
“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”
.

A inicial foi instruída apenas com matéria jornalística sobre 3 (três) operações de crédito, autorizadas pela Câmara Municipal de Belém, totalizando aproximadamente R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para obras e projetos da Prefeitura.

Não há nos autos qualquer prova documental que demostre a efetiva lesão ao patrimônio público, em decorrência da solicitação e da autorização dos referidos empréstimos.

Não há indicação de elementos concretos que evidenciem violações a regras ou princípios constitucionais, tampouco a disposições legais.

Os esclarecimentos sobre necessidade, lisura, transparência, formas de pagamento e valor dos juros cobrados podem ser obtidos por meio de simples requerimento de informações, formulado em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527/2011), que regulamenta o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o Juízo de origem concluiu acertadamente pela improcedência dos pedidos, considerando a inexistência de provas de ilegalidade ou de lesividade dos empréstimos que foram pleiteados pelo Executivo municipal e autorizados pela Câmara de Vereadores de Belém.

Corroborando a sentença examinada, cito os seguintes precedentes:

“
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO
DE GUARANÉSIA. LEI Nº 2.389/20.
AUTORIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO
. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE DA AÇÃO POPULAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Viável o manejo da ação popular para impugnação de lei de efeitos concretos, porquanto a Lei Municipal nº 2.389/20 não se afigura como ato normativo geral e abstrato, mas sim deliberação individualizada, que contém o resultado específico para o qual se destina, qual seja, a obtenção de empréstimo de R$ 1.000.000,00 junto ao Banco do Brasil para financiamento de obras de infraestrutura urbana.
2. Ausente a demonstração da existência de ilegalidade, desvio de finalidade ou quaisquer outras irregularidades de ordem financeira na concessão da autorização para realização do empréstimo pela municipalidade - que, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, encontra-se com a situação fiscal regular - a improcedência da ação popular é medida que se impõe
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212565089001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)”. (Grifo nosso).

“
REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
1. O objetivo da ação popular, nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei n. 4.717/65, é a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico compreendidos no patrimônio público. 2. Considerando que os autores não lograram êxito em demonstrar a alegada lesividade ao patrimônio público a ensejar a nulidade da contratação de operação de crédito com fulcro nas disposições contidas na Lei municipal n. 2.225/2019, a fundamentar a procedência da ação popular, a manutenção da sentença é medida que se impõe. REMESSA DESPROVIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 51699229020208090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, Senador Canedo - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (12/07/2021)”. (Grifo nosso).

“
Ações Populares – Município de Duartina – Operação de crédito contratada com o Banco do Brasil S.A. para financiamento de obras de infraestrutura – Ações julgadas improcedentes – Sentença escorreita – Ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público não configuradas –
Município que demonstrou o atendimento dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal para a contratação – Operação de crédito que constitui contrato de direito privado, não atraindo a incidência das regras da Lei n.º 8.666/1993 – Alegada execução da obra em imóveis privados não demonstrada – Remessa necessária desprovida.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10005566520208260169 SP 1000556-65.2020.8.26.0169, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)”. (Grifo nosso).

“
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INVIABILIZAÇÃO DE GESTÕES POSTERIORES.
NÃO OCORRÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE, COMO PRESSUPOSTO ELEMENTAR PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STJ, NO SENTIDO DE COMPROVAÇÃO DO ATO LESIVO, O QUE NÃO OCORREU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00112668620188190021 202029601676, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 25/11/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a remessa necessária não deve ser provida.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 6 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024